Tribunal: TJMT
Processo: 1005624-41.2025.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005624-41.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE DA SILVA LIMA - CPF: 035.162.951-39 (RECORRENTE), DANIELE SOUZA ANJOS ALEXANDRE - CPF: 000.231.411-82 (ADVOGADO), REINALDO SOUSA SANTOS JUNIOR - CPF: 057.654.141-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse em cargo público, formulado por candidata aprovada em cadastro de reserva para unidade socioeducativa que foi desativada. A recorrente alega direito subjetivo à nomeação com base na existência de cargos vagos e contratações temporárias, que configurariam preterição arbitrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação genérica à justiça gratuita, desacompanhada de provas, é suficiente para afastar o benefício concedido com base em declaração de hipossuficiência; e (
ii
) definir se a candidata aprovada em cadastro de reserva, cuja lotação foi desativada, possui direito subjetivo à nomeação ante a existência de cargos vagos e contratações temporárias, sem comprovar sua classificação na lista geral e a preterição arbitrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, embora relativa, prevalece quando a impugnação da parte contrária é genérica e não apresenta provas concretas da capacidade financeira do beneficiário, cabendo ao impugnante o ônus de desconstituir tal presunção.

4.
A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo se demonstrada, de forma cabal pelo candidato, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme tese fixada no Tema 784 do STF.

5.
A ausência de comprovação da classificação da candidata na lista geral do certame e a demonstração de que as contratações temporárias se destinaram a suprir necessidades transitórias, e não ao preenchimento de cargos efetivos
vagos, afastam a caracterização da preterição arbitrária e da inequívoca necessidade de nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A impugnação ao benefício da justiça gratuita deve ser instruída com provas que infirmem a presunção de hipossuficiência declarada, sendo insuficiente a mera alegação genérica para sua revogação, cabendo ao impugnante o ônus probatório. 2. Para a convolação da expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo, o candidato aprovado em cadastro de reserva deve comprovar, cumulativamente: (a) a preterição arbitrária e imotivada pela Administração, evidenciada, por exemplo, por contratações temporárias para o preenchimento de cargos efetivos vagos; e (b) sua classificação na lista de aprovados em posição que seria alcançada pelas vagas surgidas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 98, § 3º, 99, §§ 2º e 3º, e 100; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784); STF, RE 598.099 (Tema 161); STF, MS 31.790
AgR
; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023; TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 20/05/2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 21/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005624-41.2025.8.11.0006

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
: CRISTIANE DA SILVA LIMA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CRISTIANE DA SILVA LIMA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi aprovada em 81º lugar para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Feminino, em concurso para cadastro de reserva (Edital n.º 001/2018-SEJUDH), com lotação específica para o município de Lucas do Rio Verde/MT; b) a unidade socioeducativa de Lucas do Rio Verde foi desativada em 2022; c) com a desativação da unidade, deveria ter sido convocada para a classificação geral, conforme previsto no item 16.6 do edital; d) existem centenas de cargos vagos (449, conforme
lotacionogramas
anexados) e o Estado tem realizado contratações temporárias, o que caracterizaria preterição arbitrária e geraria seu direito subjetivo à nomeação. Requereu a condenação do Estado na obrigação de fazer consistente em sua imediata nomeação e posse no cargo.

O juízo singular concluiu que: a) o concurso foi para cadastro de reserva, o que gera apenas mera expectativa de direito; b) o item 16.6 do edital, que prevê o uso da classificação geral, aplica-se apenas quando a lista de uma localidade é esgotada por nomeações, não em caso de desativação da unidade; c) a utilização da lista geral é uma faculdade da Administração ("poderá convocar"), não uma obrigação; d) a autora não possui direito subjetivo à nomeação, pois foi aprovada apenas em cadastro de reserva. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença interpretou equivocadamente o item 16.6 do edital, pois a desativação da unidade equivale, para fins práticos, ao esgotamento de sua lista de candidatos; b) a existência de 449 cargos vagos e a realização de contratações temporárias demonstram a necessidade inequívoca do serviço e o comportamento expresso da Administração, o que, à luz do Tema 784 do STF, convola a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação; c) a conduta do Estado configura preterição arbitrária e imotivada, violando os princípios da legalidade, boa-fé e proteção da confiança. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de nomeação e posse.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a recorrente não faz jus à gratuidade da justiça, pois os holerites juntados demonstram capacidade financeira; b) o concurso era para cadastro de reserva, não havendo direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa; c) a mudança na unidade de Lucas do Rio Verde foi um ato discricionário legítimo de política pública; d) a existência de vagas ou de contratações temporárias, por si só, não configura preterição arbitrária nem gera direito à nomeação para candidato em cadastro de reserva, conforme jurisprudência e o Tema 784 do STF.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Mesmo a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, se efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No caso, embora a parte recorrida tenha impugnado o benefício, limitou-se a alegações genérica
s, sem apresentar provas concretas que afastem a presunção de hipossuficiência da recorrente. Ademais, a recorrente juntou contrato temporário (
ID/PJe2 354860422
) e holerites (
ID/PJe2 354860423 a 354860427
) que, apesar de demonstrarem alguma renda, evidenciam que
esta
se destina ao seu sustento e ao de sua família, não sendo suficiente para afastar o direito à gratuidade.

Direito à nomeação e posse.

A aprovação em concurso público, por si só, não gera automaticamente direito à nomeação, ressalvadas situações excepcionais, nas quais haja comprovação robusta: a) de aprovação dentro do número de vagas previsto no edital; b) de preterição na nomeação por desrespeito à ordem de classificação; e c) do surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 784, firmado em Repercussão Geral:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.(STF// Recurso Extraordinário nº 837.311/PI)

Em complemento a esta tese, o STF, por meio do Tema 161 de Repercussão Geral (RE 598099) preconizou que
"o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação"
, mas, por outro lado, o
"candidato aprovado em certame para formação de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa"
(STF// MS 31790
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-04-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 14-05-2014 PUBLIC 15-05-2014).

No caso em exame, a recorrente foi aprovada na 81ª colocação para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo - Feminino, para a lotação de Lucas do Rio Verde/MT (ID/PJe2
2354860393
), em concurso destinado à formação de cadastro de reserva.

A recorrente fundamenta seu pleito na existência de 449 cargos vagos em todo o Estado e na regra do item 16.6 do edital, que permitiria a convocação pela lista geral. Contudo, não há nos autos prova de sua classificação na lista geral do certame, o que impede a verificação de que, de fato, seria alcançada pelo número de vagas supostamente existentes.

Ademais, a alegação de que o Estado estaria suprindo a necessidade de pessoal por meio de contratações temporárias não se sustenta. O próprio contrato de trabalho juntado pela recorrente (ID/PJe2
354860422
) demonstra que sua contratação se deu em caráter temporário para substituir uma servidora afastada, corroborando a tese do Estado de que contratações dessa natureza visam suprir necessidades transitórias e não o preenchimento de cargos efetivos vagos.

Nesse contexto, ausente a comprovação da preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, bem como da inequívoca necessidade de sua nomeação, a recorrente possui apenas mera expectativa de direito, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita, conforme mantido neste acórdão,
observe-se
o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026